Tribunal: TJMT
Processo: 1045887-78.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045887-78.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISPINIANO DOS SANTOS - CPF: 074.877.111-53 (EMBARGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), JORGE DOS SANTOS - CPF: 181.682.301-59 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JORGE DOS SANTOS - CPF: 181.682.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DOS SANTOS - CPF: 181.682.301-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
TEMA 1150 STJ.
TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
pelo
Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve decisão que julgou procedentes os pedidos de indenização por suposta má-gestão de conta PASEP, condenando-o ao pagamento de valores e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prescrição da pretensão autoral; (ii) estabelecer se o termo inicial do prazo prescricional, em demandas envolvendo conta PASEP, corresponde à data do saque integral dos valores, à luz do Tema 1.387 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão e admitem efeitos infringentes quando o vício reconhecido altera o resultado do julgamento.

O STJ, no Tema 1.387, fixa entendimento vinculante de que o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensões indenizatórias relativas a falhas na gestão de contas PASEP.

O critério estabelecido é objetivo, afastando a necessidade de comprovação de ciência subjetiva do titular acerca de eventuais irregularidades.

O saque integral da conta revela ao titular o valor considerado devido pela instituição financeira, sendo razoável exigir que eventual inconformismo seja exercido dentro do prazo legal.

No caso concreto, o autor realizou o saque integral em 10/09/1997, iniciando-se, nessa data, a contagem do prazo prescricional de 10 anos.

A ação foi ajuizada apenas em 30/11/2023, após mais de 26 anos, evidenciando a consumação da prescrição.

A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens não altera o termo inicial da prescrição, nem afasta a presunção de ciência decorrente do saque integral.

A omissão do acórdão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.387/STJ impõe sua correção, com o reconhecimento da prescrição e consequente reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos
.

Tese de julgamento
:

O saque integral de valores em conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial objetivo do prazo prescricional decenal para pretensões indenizatórias por falha na prestação do serviço.

A ciência do dano é presumida no momento do saque integral, independentemente de conhecimento técnico ou acesso posterior a documentos.

A obtenção tardia de extratos ou microfilmagens não reabre prazo prescricional já consumado.

É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a omissão reconhecida altera o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 1.022 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025,
DJe
17/12/2025 (Tema 1.387); STJ, Tema 1.150.

R E L A T Ó R I O

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo a decisão que
reformou a sentença
de extinção
e
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando
-o ao pagamento de quantia relativa à má-gestão da conta PASEP
, bem como, ao pagamento de
indenização por danos morais,
proposta por CRISPINIANO DOS SANTOS.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão padece de contradição e omissão.

Sustenta que a ação proposta pelo embargado "camuflou sua real intenção de alterar os parâmetros de cálculo previamente estabelecidos pelo Conselho Diretor", alegando desfalques inexistentes, o que comprovaria a ilegitimidade do Banco e a legitimidade passiva da União.

Argumenta que o acórdão não analisou adequadamente os pontos destacados em sua defesa e no agravo interposto, nos quais comprovou que não há desfalques na conta PASEP objeto da ação, sendo a pretensão real do embargado alterar os índices previamente estabelecidos pelo Conselho Diretor, cuja responsabilidade seria da União.

Alega ainda que o acórdão foi omisso quanto à análise da preliminar de prescrição, que seria matéria de ordem pública. Sustenta que o termo inicial para cômputo da prescrição seria a data em que a parte autora efetivamente tomou ciência dos supostos desfalques, o que teria ocorrido
no momento em que
sacou os valores da conta PASEP, em 10/09/1997, aplicando-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Menciona o julgamento do Tema Repetitivo 1387/STJ, que definiu que o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço em conta individualizada do PASEP.

Por fim, alega violação aos artigos 473, 477 e 480 do CPC, sustentando a insuficiência do trabalho pericial e cerceamento de defesa.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar a decisão embargada, acolhendo a preliminar de prescrição e declarando sua ilegitimidade passiva e a legitimidade da União, com a remessa dos autos para a Justiça Federal.

Prequestiona
os artigos 330, II, 338, 339, 485, VI, 487, II, 473, 477 e 480 do CPC.

Em que pese devidamente intimado o embargado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas pelo embargante, verifico que assiste razão ao Banco do Brasil quanto à ocorrência da prescrição, o que impõe o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

E
m 12/12/2025, o STJ julgou definitivamente o Tema 1387, fixando tese específica sobre a matéria, estabelecendo de forma objetiva que "o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional de 10 (dez) anos da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."

A tese fixada no Tema 1.387 assim dispõe:

"O
saque
integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por
saques
indevidos, por desfa
lques, ou
por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do
PASEP
." (Ex vi STJ. REsp 2.214.879/PE, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção. Julgamento: 10/12/2025,
DJe
17/12/2025).

Vê-se que
quando do julgamento do
apelo
, esta Câmara não dispunha da orientação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre o termo inicial da prescrição nas ações que discutem desfalques em contas do PASEP, tendo se baseado na interpretação então vigente do Tema 1150/STJ, que adotava critério subjetivo para a contagem do prazo prescricional.

A
ratio decidendi
do precedente vinculante é clara ao estabelecer que, independentemente da ciência subjetiva do titular sobre eventuais irregularidades, o saque
integral do principal constitui marco obj
eti
vo para o início da contagem do prazo prescricional. Conforme destacado no julgamento do paradigma:

"Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito."

E ainda:

"A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo."

No caso em análise, conforme se extrai dos autos, o autor realizou o saque integral de sua conta PASEP em 10/09/1997
(id 329604867 e id 329604897)
, quando de sua aposentadoria, ocasião em que tomou ciência do valor que lhe foi disponibilizado. A presente ação, contudo, foi ajuizada apenas em
30/11
/2023, ou seja, mais de 26 anos após o saque integral.

Assim, considerando
o prazo prescricional decenal, conforme estabelecido no Tema 1150 do STJ, é evidente que, tendo como termo inicial a data do saque integral
, em
10/09/1997, a prescrição já se consumou muito antes do ajuizamento da ação.

Razão pela qual
, reconheço a omissão no acórdão embargado, que deixou de considerar a tese firmada no Tema 1387/STJ, aplicável ao caso concreto, e, em consequência, dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão anteriormente proferido e dar provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do
CPC.

Não prospera a alegação do autor de que somente tomou conhecimento dos supostos desfalques quando obteve acesso à microfilmagem completa de sua conta em 26/06/2023
(id 329604867)
.

Isso porque, conforme estabelecido no Tema 1387 do STJ, "a percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível
à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos."

Ademais, n
ão é razoável admitir que o titular da conta somente tenha tomado ciência dos alegados desfalques em
202
3
, após
26
anos
do saque
.

A
posterior
obtenção de extratos não configura o momento da ciência inequívoca, mas apenas uma tentativa de ressuscitar pretensão já fulminada pela prescrição.

O entendimento que melhor se alinha à tese firmada pelo STJ é aquele que considera como termo inicial da prescrição a data da última movimentação financeira, quando o titular teve pleno conhecimento do saldo existente e das operações realizadas em sua conta.

Nesse sentido, os precedentes deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE COMO CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição dec
enal
e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em ação de indenização por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. A embargante sustenta contradição em relação ao Tema 1.150 do STJ, omissão quanto à resistência informacional do banco e à teoria da actio nata, bem como obscuridade na fundamentação, requerendo efeitos infringentes para afastar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta contradição na aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1.150; (ii) estabelec
er se
houve omissão qua
nto
à análise da resistência
informacional do banco e da teoria da actio nata; (iii) determinar se existe obscuridade na fundamentação relativa ao termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão aplica corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150, ao reconhecer que o prazo prescricional decenal tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca do dano.

No caso concreto, a Câmara conclui que a ciência do alegado prejuízo ocorre no momento do saque realizado em 16/09/2009, quando a titular tem conhecimento do montante disponibilizado em sua conta PASEP.

A presunção de ciência no momento do saque é relativa e pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de resistência informacional e afasta a tese de que o acesso posterior a documentos, ocorrido em 28/01/2025, seja apto a alterar o termo inicial da prescrição, especialmente diante do lapso temporal de aproximadamente 16 anos entre o saque e o ajuizamento da ação.

Não há obscuridade, pois o julgado esclarece que, independentemente da natureza do dano alegado, o termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque, conforme orientação consolidada no Tema 1387 do STJ.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O prazo prescricional decenal para pretensões relativas a desfalques em conta vinculada ao PASEP tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, presumida, em regra, no momento do saque.

O acesso posterior a documentos detalhados não afasta a presunção relativa de ciência no momento do saque, salvo prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 487, II; CC, arts. 189 e 205.

Ju
rispr
udência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonç
a,
Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/G
O,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.8.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel
. M
in. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023; TJMT, N.U 1001322-10.2024.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.7.2025; TJMT, N.U 1015910-24.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.6.2025.

(N.U 100
8038-21.2
025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS
VALORES. TEMA REPETITIVO N. 1.387 DO STJ. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECENAL. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de cobrança de desfalques em conta do PASEP, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e postergou a análise da prejudicial de prescrição para a fase de sentença, sob o fundamento de que a ciência inequívoca da lesão depende de dilação probatória.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, uma vez que o saque integral ocorreu em 1997; (ii) reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; e (
iii
) declaração de incompetência da Justiça Estadual em favor da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão que posterga o exame da prescrição é recorrível por agravo de instrumento; e (ii) determinar se o termo inicial do prazo prescricional para pretensões de ressarcimento por desfalques no PASEP é a data do saque integral dos valores ou a data da obtenção de extratos detalhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada versa sobre prescrição, matéria de mérito que autoriza a interposição de agravo de instrumento, uma vez que a urgência na apreciação decorre da necessidade de evitar instrução probatória inútil. Fundamento: art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo n. 988 do STJ.

5. A prescrição constitui matéria de ordem pública e foi expressamente rejeitada na origem, o que permite o seu reexame integral por este Tribunal e a aplicação do efeito translativo. Fundamento: art. 487, parágrafo único, do CPC e AgInt nos EDcl nos EDcl no
AREsp
n. 2.129.032/GO.

6. A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual do PASEP sujeita-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, consoante previsão do Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ.

7. O autor realizou o saque integral dos valores em 1º de setembro de 1997, data em que tomou ciência inequívoca de eventual lesão ao constatar o montante creditado, o que marca o termo inicial do prazo prescricional, conforme definido no Tema Repetitivo n. 1.387 do STJ.

8. O prazo prescricional de 10 anos consumou-se em setembro de 2007, de modo que a pretensão está prescrita, visto que a ação foi ajuizada apenas em 19 de janeiro de 2025.

9. A obtenção de extratos detalhados ou a realização de cálculos técnicos em data posterior não altera o marco inicial da prescrição, pois a ciência do dano ocorre com a percepção do valor no ato do saque.

10. O reconhecimento da prescrição impõe a reforma da decisão agravada e a extinção do processo de origem com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CC - art. 189, art. 205; CPC - art. 85, art. 98, § 3º, art. 487, II e parágrafo único, art. 1.015, II.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Tema Repetitivo n. 988, Tema Repetitivo n. 1.150, Tema Repetitivo n. 1.387, AgInt nos EDcl nos
EDcl
no AREsp
n. 2.129.
032/GO,
AgRg
no Ag n. 1.227.549/RJ,
AgInt
no
AREsp
n. 848.116/RS; TJMT -

ApCi
v
n.
1000
645-83.2024.8.11.0034, AI n. 1033299-94.2025.8.11.0000.

(N.U 1001628-19.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026)

Em face do exposto,
acolho
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar
o vício apontado
e, em consequência, reformar o acórdão embargado, dando provimento ao
apelo
para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do
CPC.

É como voto.

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026